Tribunal: TJES
Processo: 5016757-14.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016757-14.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREMEDITAÇÃO NÃO COMPROVADA. CRIME PRATICADO À LUZ DO DIA. CRITÉRIO GENÉRICO. USO DE SIMULACRO E BICICLETA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. BIS IN IDEM. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve condenação pelo crime de roubo simples, com pena fixada em 07 anos, 05 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a culpabilidade pode ser negativada com fundamento em suposta premeditação e na prática do crime à luz do dia, sem demonstração concreta nos autos;

(
ii
) estabelecer se a utilização de simulacro de arma de fogo e de bicicleta autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime no delito de roubo simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade somente pode ser valorada negativamente quando demonstrados elementos concretos de maior reprovabilidade, sendo insuficiente a presunção de premeditação não comprovada no caso concreto.

4. A prática do crime à luz do dia, desacompanhada de circunstâncias excepcionais que indiquem especial ousadia ou risco adicional, não extrapola a normalidade do tipo penal e não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

5. A utilização de simulacro de arma de fogo no roubo simples integra a
própria elementar
da grave ameaça, de modo que sua consideração como circunstância judicial desfavorável configura bis in idem.

6. O uso de bicicleta como meio de abordagem e fuga, sem demonstração de especial sofisticação ou planejamento diferenciado, não revela circunstância excepcional apta a majorar a pena-base.

7. Afastadas as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime, subsiste apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, apta a justificar elevação moderada da pena-base.

8. Redimensionada a pena-base e aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6, a pena definitiva deve ser fixada em patamar inferior ao anteriormente estabelecido, mantendo-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos infringentes providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016757-14.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: CRISTIANO IGLESIAS LEITE
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de embargos infringentes opostos por
CRISTIANO IGLESIAS LEITE,
nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em face de acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal, de relatoria do eminente Desembargador Fernando
Zardini
Antônio, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Alega a Defensoria Pública (id 16306526), em síntese, que deve prevalecer o voto vencido proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que votou pelo parcial provimento do apelo para neutralizar os vetores judiciais da
"
culpabilidade
" e das "
circunstâncias do crime
"
na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena imposta.

Contextualizando
,
narra a denúncia que, no dia
10 de janeiro de 2021
, por volta das
16h
, na Avenida Padre Anchieta, no bairro Cidade Nova, no município de
Marataízes/ES
, o embargante, agindo de forma consciente e mediante grave ameaça exercida com o emprego de um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, abordou a vítima
Izolina Ferreira Santana
enquanto esta percorria a via pública em plena luz do dia. Na ocasião, o acusado, que conduzia uma bicicleta, anunciou o assalto, subtraiu o telefone celular da ofendida e ordenou que ela
seguisse
caminhando s
em olhar para trás.

O acusado foi identificado e preso preventivamente em
27 de agosto de 2024
, após a instrução processual confirmar que as suas características físicas e a bicicleta utilizada coincidiam com a descrição detalhada fornecida pela vítima.

Na sentença penal condenatória, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, condenando o embargante como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão mínima legal.

Interposta apelação pela defesa, a
1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

O voto vencedor entendeu que a
culpabilidade
estaria exacerbada em razão da suposta
premeditação
e da prática do
crime
à luz do dia
, bem como que as
circunstâncias do crime
deveriam ser negativadas em razão do uso de
simulacro de arma de fogo
e de
bicicleta
para facilitar a abordagem e a fuga.

Em sentido oposto, o voto vencido concluiu que
tais fundamentos não se mostram idôneos,
por não encontrarem respaldo concreto no conjunto fático-probatório, tampouco por extrapolarem elementos já inerentes ao tipo penal do roubo.

Contra o acórdão não unânime, a defesa opôs
os presentes embargos infringentes
, visando à prevalência do voto vencido
.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

No tocante à

culpabilidade
, não se extrai dos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de
premeditação,
entendida como prévia reflexão, deliberação antecedente ou planejamento estruturado da conduta criminosa. A prova produzida revela, ao contrário, uma abordagem repentina, sem indicativos de vigilância prévia ou preparação diferenciada.

Nesse contexto, incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.318, segundo o qual a premeditação somente autoriza a valoração negativa da culpabilidade quando devidamente demonstrada no caso concreto, o que não se verifica na espécie.

Também o simples fato de o
crime ter sido praticado à luz do dia
, desacompanhado de circunstâncias adicionais que indiquem especial ousadia, risco concreto a terceiros ou incremento relevante da periculosidade, não se mostra suficiente para justificar, por si só, a exasperação da pena-base, sob pena de adoção de critério genérico e abstrato, incompatível com a individualização da pena prevista no art. 59 do Código Penal.

No que se refere às c
ircunstâncias do crime
,
a utilização de simulacro de arma de fogo, nos crimes de roubo simples, constitui meio ordinário de intimidação, encontrando-se absorvida
pela elementar
da grave ameaça, de modo que sua consideração como circunstância judicial desfavorável configura indevido
bis in idem
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, o
uso de bicicleta
como meio de locomoção não revela, no caso concreto, qualquer circunstância excepcional apta a extrapolar a normalidade do tipo penal, inexistindo demonstração de sofisticação, planejamento especial ou incremento significativo da reprovabilidade da conduta.

Afastadas, portanto, as valorações negativas da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime,
remanesce, na primeira fase da dosimetria, apenas a circunstância judicial dos
maus antecedentes,
suficiente para justificar elevação moderada da pena-base.

Assim, fixa-se a
pena-base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, nos termos do voto vencido.

Na segunda fase,
mantida a incidência da agravante da reincidência, procede-se ao aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária — que se torna definitiva, ante a inexistência de causas modificadoras — de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Mantêm-se o regime inicial
fechado
e os demais termos da condenação, nos exatos moldes delineados no voto divergente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça (id 16656160),
DOU PROVIMENTO
aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido, neutralizando os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena nos termos acima fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos infringentes e a ele
DAR PROVIMENTO
para
fazer prevalecer o voto vencido, que foi de minha autoria, neutralizando os vetores da
culpabilidade e das circunstâncias do crime
na primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.